Tribunal: TJDFT
Processo: 0742921-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ALEGADA NECESSIDADE DA PRESENÇA NO LAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a concessão da prisão domiciliar humanitária à agravante, mãe de dois filhos menores de 12 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante.
4. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana ou como instrumento de proteção à maternidade e à infância.
5. Embora demonstrado que a recorrente possui dois filhos menores de 12 anos, é inviável o acolhimento da pretensão se os elementos carreados aos autos não revelam o manifesto desamparo ou abandono dos menores.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; Lei no 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ, AgRg no HC no 837.765/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 20.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1942613, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1845436, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024.